Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713685-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RODRIGO MARRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. PERCENTUAL CET. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE MORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de matéria aventada somente em sede de apelação, em desacordo com princípio da eventualidade ou concentração da defesa (art. 336 do CPC), que impõe ao réu o ônus de alegar em sua contestação toda a matéria de defesa dos fatos alegados pelo autor, sob pena de caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial contábil, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o magistrado pode promover o julgamento da lide com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de se afastar as consequências da mora quando evidenciada a cobrança de encargos abusivos ou ilegais no período da normalidade contratual, ou seja, quando não há inadimplemento configurado. 3.1. Restando evidenciado nos autos que o Custo Efetivo Total - CET, que compõe encargos do período da normalidade contratual, está sendo cobrado em valor maior que o contratado, resta caracterizado o abuso apto a afastar a mora do devedor que vem pagando os valores reconhecidos como corretos pelo juízo a quo. 4. Incabível a restituição na forma simples, em face da ausência de engano justificável e evidente má-fé por parte do banco na cobrança indevida, devendo este arcar com a devolução em dobro as quantias pagas indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sustentando que não restou configurada inovação recursal em sede de apelação, ao argumento de que por motivo de força maior deixou de impugnar documentos juntados pelo recorrido. Assevera, ainda, que a prova pericial, que havia sido deferida, não foi realizada pelo juízo a quo de forma arbitrária e injusta. b) artigos 10, 369 e 370, todos do CPC, alegando que foi revogada a determinação de produção de prova pericial e, sem seguida, os autos foram conclusos para sentença sem que lhe tenha sido oportunizada a comprovação de que os cálculos apresentados pelo recorrido não prestavam para demonstrar as apontadas irregularidades do contrato. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma; c) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a determinação de restituição dos valores cobrados em dobro, aduzindo não estar comprovado nos autos que teria realizado de má-fé a apontada cobrança indevida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330 (ID Num. 25007877 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 369, 370 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da leitura da peça contestatória, verifica-se que o réu-apelante realizou diversas alegações genéricas e que não guardavam nenhuma pertinência com a lide, como por exemplo, as alegações referentes à capitalização de juros, utilização de taxa SELIC, correção monetária, questões essas que nunca foram levantadas pelo autor. Em nenhum momento explicou a razão da cobrança da CET em percentual maior do que o contratado e nem impugnou especificamente a planilha apresentada, se limitando a afirmar que esta não poderia ser conhecida, porque foi produzida de forma unilateral pela parte autora” (ID Num. 22124124 - Pág. 6), que “De fato a constatação de que o banco réu estaria cobrando a CET acima do pactuado independe de prova pericial contábil, bastando a leitura do disposto no item D do contrato de ID 17755518, que previu a CET no percentual de 22,85% ao ano, e do extrato de evolução do débito (ID 17755519), que demonstra a cobrança da CET no percentual de 23,1811%” (ID Num. 22124124 - Pág. 8) e que “No caso dos autos, o juízo a quo dispensou a produção de prova pericial, porque constatou que a prova pericial juntada à inicial utilizou as taxas e metodologias constantes do próprio contrato e não houve impugnação específica” (ID Num. 22124124 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 42 do CDC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de ser “Incabível a restituição na forma simples, em face da ausência de engano justificável e evidente má-fé por parte do banco na cobrança indevida, devendo este arcar com a devolução em dobro as quantias pagas indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42 do CDC” (ID Num. 22124124 - Pág. 2) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado, nesta sede, pelo veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017